Tribunal: STF
Processo: HC 83955
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ADMISSÃO PELO
STJ. CONSTITUIÇÃO APUD ACTA DE DEFENSOR.
A constituição nos autos
de defensor prescinde de instrumento formal de mandato para dar
legitimidade à representação (art. 266 do CPP).
Inexistindo
procuração na hipótese de constituição apud acta, impossível a
exigência dessa peça como condição para a admissão de recurso de
natureza extraordinária.
Habeas corpus deferido.